Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730160-94.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AECIO ARAUJO MAGALHAES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu os pedidos formulados por Aécio Araújo Magalhães para condenar a apelante a autorizar a realização da cirurgia de lobectomia pulmonar por videolaparoscopia a ele prescrita, bem como todos os gastos médicos e hospitalares com o procedimento, confirmar a tutela de urgência deferida e condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais diante da negativa abusiva. A Advogada do autor/apelado, Aécio Araújo Magalhães, informa seu falecimento em 26.4.2021 e junta a certidão de óbito para comprovação (id 25575310). Requer, na oportunidade, a suspensão do processo (id 25574258). A decisão de id 25644083 determinou a suspensão do processo e intimou os advogados constituídos nos autos para que informassem o interesse do espólio (se houver), dos sucessores ou herdeiros da parte falecida em procederem a habilitação no feito, bem como se patrocinariam os sucessores ou o espólio deste, caso em que deveriam promover a regularização de sua representação em juízo e requerer a substituição processual via habilitação incidente. A Advogada do autor/apelado, Rebeca de Magalhães Melo, OAB-DF 24.180, informa, por meio da petição de id 26282368, que, além de advogada do autor/apelado, é, também, sua filha e herdeira. Requer, na oportunidade, a dilação do prazo para regularização da representação processual e requerimento de substituição processual via habilitação incidente em noventa (90) dias, visto que os herdeiros estão providenciando a realização de inventário extrajudicial. Foi deferida a dilação de prazo requerida (id 26436209). Foi apresentada petição de juntada de procuração assinada por Maria Aparecida Gomes dos Santos, com o objetivo de regularização da representação processual (id 27540646 e 27540651). Maria Aparecida Gomes dos Santos foi nomeada como inventariante nos autos da ação de inventário de Aécio Araújo Magalhães (0721706-91.2021.8.07.0001), conforme termo de inventariante juntado aos autos (id 29979359). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Verifica-se pelo documento de id 29979359 que existe inventário judicial ainda não finalizado dos bens deixados por Aécio Araújo Magalhães. Maria Aparecida Gomes dos Santos foi nomeado inventariante. A legitimidade para suceder o falecido autor/apelado na presente ação é do seu espólio, representado pelo inventariante, conforme arts. 75, inc. VII, e 110, ambos do Código de Processo Civil. Confira-se, a propósito, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: O princípio básico da sucessão por morte é o de que a medida da legitimação do sucessor é dada pela medida em que tenham sido transmitidos os direitos do de cujus (Ramos Méndez. Sucesión, p. 126). Enquanto não finalizado o inventário, o de cuius será substituído, na condição de parte, pelo espólio. Quanto aos herdeiros, a medida da legitimação pode ser a condição de herdeiro ou de legatário.[1] No mesmo sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1328165, 07483536320208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17.3.2021, publicado no PJe: 30.3.2021. A procuração juntada aos autos (id 27540651) em nome de Maria Aparecida Gomes dos Santos é, assim, suficiente para regularizar a representação processual. Verifico, no entanto, que Maria Aparecida Gomes dos Santos não requereu expressamente a habilitação nos autos como sucessora processual do apelado, de acordo com o que estabelece o art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, nem trouxe aos autos documentos de identificação, nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se Maria Aparecida Gomes dos Santos para, no prazo de quinze (15) dias, requerer expressamente a habilitação como sucessora processual do apelado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, deve juntar aos autos cópia do seu documento de identificação, de acordo com os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 5. ed. (baseada na 19. ed. impressa). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.